Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002427-85.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002427-85.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: REI TINTAS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Rei Tintas S.A. contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto pela embargante, sob o fundamento de inovação recursal, com a alegação de que houve omissão quanto à análise dos requisitos de admissibilidade e cabimento do agravo interno, além da questão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da admissibilidade e cabimento do agravo interno, incluindo a alegação de gratuidade da justiça; (ii) determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3.

A inexistência de vício no acórdão embargado é constatada, pois foram expostas, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais o agravo interno não foi conhecido, em razão de inovação recursal, considerando que a matéria relativa à gratuidade da justiça já havia sido decidida anteriormente, sem interposição do recurso cabível.

4.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para reexame de fatos, provas ou rediscussão do mérito da decisão judicial.

5.

A pretensão da parte embargante configura, na verdade, inconformismo com a decisão proferida, o que não é admissível no âmbito dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão no acórdão embargado, que expõe de forma clara e fundamentada as razões de decidir, impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de fatos e provas, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, EDcl no REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016437-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURICIO GUIMARAES PAIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Rei Tintas S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que não conheceu do agravo interno interposto pela recorrente.

A embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão foi omisso, já que não analisou adequadamente os requisitos de admissibilidade e cabimento do agravo interno, ignorando sua legitimidade, tempestividade e a possibilidade de requerer justiça gratuita em sede recursal.

Desse modo, requer sejam acolhidos os embargos, para sanar o vício apontado e para ser deferida a justiça gratuita.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 252097152).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002427-85.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: REI TINTAS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Rei Tintas S.A.
opôs embargos de declaração contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu do agravo interno por ela interposto, e que foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DECISÃO AGRAVADA E NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE PELA VIA ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pela empresa Rei Tintas S.A. contra decisão monocrática que negou provimento aos Recursos de Apelação, sem discutir a questão da assistência judiciária gratuita, já indeferida anteriormente em decisão autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno que busca reexaminar matéria já decidida e não impugnada pela via recursal adequada.

III. Razões de decidir

3. A matéria referente ao indeferimento da assistência judiciária foi decidida em 15 de maio de 2024, sem interposição de recurso oportuno.

4. A ausência de recurso específico contra o indeferimento da assistência judiciária, e sua posterior invocação apenas em sede de Agravo Interno, configura inovação recursal. A preclusão consumativa e o não enfrentamento da matéria pela decisão agravada impede o conhecimento do Agravo Interno nesta questão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A arguição de matéria cujo mérito não foi enfrentado na decisão recorrida, especialmente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, quando poderia ter sido feita, configura inovação recursal, a afastar o conhecimento do Agravo Interno”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1843514/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2022. (Id. 247196195).

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, da análise do acórdão embargado, entendo que nele não há omissão, já que foram expostas, de forma inteligível, as razões pelas quais o agravo interno não foi conhecido.

Veja-se:

[...] Com efeito, a decisão que indeferiu a assistência judiciária foi proferida em 15 de maio de 2024 (id. 214854191), tendo sido a Agravante intimada do referido ato processual em 17 de maio de 2024, conforme está no expediente no 33668944 do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância, sem que tenha sido interposto o recurso adequado contra o mencionado indeferimento.

Ademais, na decisão que negou provimento aos Recursos de Apelação, que, agora, é objeto do presente Agravo Interno, sequer houve o enfrentamento da questão da gratuidade da justiça, visto que se limitou a mencionar, em razão, justamente, do pedido realizado pelo Estado de Mato Grosso, na data de 28 de fevereiro de 2024 (id. 204193650), que, “quanto ao pedido para revogação da justiça gratuita, imperioso consignar que este já foi analisado no id. 214859673, com o indeferimento e a determinação para recolhimento do preparo”.

Daí decorrente, a arguição de matéria cujo mérito não foi enfrentado na decisão recorrida, especialmente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, quando poderia ter sido feita, configura inovação recursal, a afastar o conhecimento do Agravo Interno. [...] (Id. 247196195).

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que a parte recorrente busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Relatora, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, tal conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Por tais considerações, pelo fato de o acórdão embargado ter sido suficientemente claro e fundamentado, não há falar em vícios a serem sanados, de sorte que a rejeição dos embargos declaratórios é medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração e mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024